Tribunal: TJDFT
Processo: 0742846-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742846-16.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URLEN MENDES DOS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por URLEN MENDES DOS SANTOS contra sentença da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, julgou improcedentes os pedidos da inicial. Em despacho (ID 57884734), o feito foi convertido em diligência e foi determinada à intimação da apelante para que “apresente documentos relativos às dívidas cobradas com as respectivas datas de vencimento, bem como informe se as dívidas que foram objeto da cessão de crédito (ID 57460209) possuem relação com as que foram inseridas em plataforma de negociação de dívidas.” Todavia, é a apelada quem deve ser intimada a apresentar informações relativas sobre a dívida. No caso, há questionamento acerca da prescrição da dívida cobrada pela ré/apelada. A prescrição da dívida é matéria de ordem pública que pode ser alegada ou reconhecida a qualquer momento, inclusive, de ofício pelo juiz. Em face de tais considerações, intimo a apelada (ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS) para apresentar documentos e informações mais específicas sobre as dívidas questionadas nos presentes autos, isto é, as datas de vencimento e se as dívidas que foram objeto da cessão de crédito (ID 57460209) possuem relação com as que foram inseridas em plataforma de negociação de dívidas. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator